Tribunal: TJSP
Processo: 2217552-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2217552-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
agravante ANA LUCIA ALCAZAS PESSOAS DE BARROS, é agravada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217552-62.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no -
VOTO No 81282
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217552-62.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIS GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR
AGRAVANTE: ANA LUCIA ALCAZAS PESSOAS DE BARROS
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Honorários dos Advogados da Telefônica (arbitrados em algo
próximo de R$ 2.005,73) enquanto a postulante irá receber, de
indenização R$ 4.133,49. Desproporcionalidade, sem depreciação
do excelente serviço jurídico prestado.
Honorários devidos e reduzidos para R$ 500,00 (quinhentos reais)
aproximando as verbas respectivas.
PROVIMENTO, em parte.
Vistos.
O presente agravo cuida de honorários de sucumbência fixados em
favor dos Advogados da Telefônica Brasil. A recorrente, aposentada, ingressou com
ação por ter direito (adquiriu mediante PEX em 28.10.1997 fls. 140) e pleiteou o valor
de R$ 24.190,80 (inicial). No final a Telefônica apresentou um cálculo de R$ 4.133,49
(sem dobra acionária, sem dividendos e sem juros sobre capital próprio e computando
eventos societários) e a autora concordou, desde que se aplicasse multa de 10% por
conta do art. 523, § 1o, do CPC. O decisum ora impugnado aplicou a multa de 10%,
homologou o cálculo da Telefônica e condenou a autora a pagar honorários de 10% do
valor da diferença (entre o que foi pleiteado na inicial e o quantum definido) o que
resultaria em R$ 2.005,73, determinando o desconto. A Telefônica foi condenada a pagar
honorários de 10% do valor devido. Daí o recurso que busca a exclusão ou o
achatamento da verba.
É o relatório.
O Advogado da recorrente diz que a sua cliente não pode ser
condenada por ter a 4a Câmara de Direito Privado alterado o seu entendimento sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217552-62.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no -
dobra acionária, juros sobre capital próprio e dividendos. Esse é um argumento
despropositado e sem qualquer razão jurídica. O pedido foi formulado com base na
jurisprudência e decisões são alteráveis, como a própria lei o é. O fato é que faltou
técnica na preparação do libelo, porque bastava requerer a habilitação com os
consectários legais e dar à causa um valor próximo ou para fins fiscais. O problema da
inicial é de que a prepara e assina e não do Tribunal.
Os Advogados da Telefônica fazem jus a uma retribuição. Atuaram
de forma eficaz e produtiva e obtiveram sucesso em suas empreitadas judiciárias, tanto
que o STJ firmou posição contra exclusão de dobra acionária, juros sobre capital próprio
e dividendos e mandou observar os eventos societários. A decisão está correta em fixar
honorários nos termos do art. 85 e seu parágrafo primeiro do CPC. O Advogado da
autora também é merecedor da verba por ter obtido ganho parcial das pretensões.
O problema está em equilibrar as pretensões financeiras pelo final
da lide. O valor fixado em prol do Advogado da recorrente fica mantido e está ajustado
ao trabalho efetuado. Não será modificado. O que comporta alteração é o arbitramento
do valor fixado contra a recorrente e essa modificação não possui qualquer conotação
com a efetividade e presteza do serviço dos bacharéis que representam a agravada, pela
excelência do trabalho desenvolvido. É que os honorários ganharam uma proporção que
consome praticamente metade do que a autora teria direito pelo direito material, o que
sinaliza para algo que não se acerta no contar da balança de justiça.
Cabe verificar que a recorrente concordou com o cálculo da
Telefônica e isso constitui um fator que deve ser considerado para fins de sucumbência.
Essa situação permite fugir da regra rígida que aboliu o arbitramento por equidade e, por
razões especialíssimas, fixar o quantum de honorários da Telefônica em R$ 500,00
(quinhentos reais), mantido o desconto do valor a ser futuramente levantado. Assim as
verbas respectivas ficam correlatas e essa proximidade financeira é mais confortável.
Isso posto, dá-se provimento, em parte, reduzido o valor dos
honorários dos Advogados da Telefônica para R$ 500,00 (quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217552-62.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no -
ENIO ZULIANI
Relator